Tribunal: TJSP
Processo: 2331415-54.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de absolvição no tocante ao delito associativo, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de absolvição no tocante ao delito associativo, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação 2. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. 3. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória pelo crime de associação para o tráfico que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 4. A condenação pelo delito previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06 obsta a aplicação do redutor estampado no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. Pedido indeferido.